Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022741-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), B. L. D. S. - CPF: 178.702.424-54 (AGRAVADO), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.606.211-36 (ADVOGADO), JESSICA GEOVANA DA SILVA - CPF: 129.124.854-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. BLOQUEIO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA COERCITIVA. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu em penhora definitiva o bloqueio de valores, para garantir o custeio de tratamento intensivo pelo Método de Integração Global (MIG), determinado judicialmente em ação de obrigação de fazer ajuizada por infante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio judicial de valores é medida legítima diante do descumprimento de decisão liminar que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar;

III. Razões de decidir

3. A Súmula 608 do STJ confirma a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

4. A execução de obrigação de fazer autoriza medidas que assegurem o resultado prático da tutela concedida, nos termos do art. 497 c/c art. 519 do CPC, como o bloqueio de valores.

5. A parte agravada apresentou orçamentos detalhados e fundamentação técnica para a estimativa do custo mensal, o que legitima a fixação do montante bloqueado. A ausência de cumprimento voluntário da obrigação justifica a medida.

6. A alegação de menor onerosidade não subsiste frente à inércia reiterada da operadora em cumprir determinação judicial anterior, já transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento de tutela específica que determina o custeio de tratamento de saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara única de Alto Taquari nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão c/c Tutela de Urgência nº 1000174-53.2025.8.11.0092 ajuizado por
B.L.D.S.
representado por sua genitora
Jessica Geovana da Silva
.

A decisão recorrida (ID. 197196398 – origem) determinou a conversão do valor bloqueado de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) já depositados em conta judicial em penhora definitiva para o custeio do tratamento intensivo pelo Método de Integração Global (MIG) do exequente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que havia se comprometido a realizar o reembolso integral dos custos com o tratamento, não sendo necessário o bloqueio judicial de valores.

Sustenta que a medida de bloqueio não observou o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC, uma vez que a agravante demonstrou possibilidade de cumprir a obrigação de forma menos gravosa, inclusive por meio de tratativas diretas com a clínica indicada pelo agravado.

Alega que a base de cálculo utilizada para fixar a quantia bloqueada é imprecisa, uma vez que o tratamento depende de avaliação médica constante.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do presente recurso para revogar a liminar que determinou o bloqueio dos valores.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 299250355.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 300297389.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 304630361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente feito possui relação com Ação de Obrigação de Fazer n. 1000046-33.2025.8.11.0092, na qual B.L.D.S., representado por sua genitora, Jessica Geovana da Silva, pleiteia a concessão dos tratamentos multidisciplinares indicados pelo médico assistente, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do infante.

No referido processo, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o plano de saúde autorize/ custeie o tratamento prescrito ao infante (ID. 184557577 – ação de obrigação de fazer).

Inconformado, o plano de saúde interpôs o agravo de instrumento n. 1007954-29.2025.8.11.0000 o qual foi julgando por esta c. Câmara de Direito Privado, sendo parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido, mantendo a decisão que determinou que o plano de saúde autorize/ custeie os tratamentos vindicados.

Contudo, diante da desídia do plano de saúde em cumprir a determinação judicial, o segurado ajuizou a ação de origem do presente recurso (n. 1000174-53.2025.8.11.0092), e buscando assegurar o fornecimento do tratamento multidisciplinar pleiteando o bloqueio de valores referentes a 06 (seis) meses de tratamento do infante.

O magistrado
a quo
ao analisar os autos, determinou a intimação da parte executada para que cumprisse a liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (ID. 187913929 - origem).

Não obstante ao comando judicial, o plano de saúde manteve-se inerte, o que culminou no bloqueio de valores referentes a 03 (três) meses de tratamento (ID. 190816302 – autos originários).

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários acerca dos fatos e acontecimentos relevantes para o deslinde do presente recurso de agravo de instrumento, passo à sua análise.

A controvérsia do presente Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 608, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Aplicando-se ao caso concreto, o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 519 do Código de Processo Civil, o qual determina a aplicação das disposições relativas ao cumprimento de sentença às decisões que concedem tutela provisória, incidindo, no presente caso, o disposto no artigo 497:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Dessa forma, é legítima a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores financeiros da parte agravante, com o intuito de assegurar a efetividade da tutela concedida, sobretudo diante do seu descumprimento injustificado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA OPERADORA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 497 do CPC/15, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz poderá determinar as medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, portanto, o bloqueio de valores da operadora tem como objetivo garantir o cumprimento da determinação judicial, necessário para preservar o tratamento indicado à parte agravada (home care).

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência decaução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.-

(N.U 1024028-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
(destaquei).

Analisando os autos originários, verifica-se que a constrição patrimonial imposta ao plano de saúde foi determinada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, com o objetivo de resguardar a saúde do infante, em face da incerteza quanto ao cumprimento voluntário da obrigação assumida pela operadora.

Ademais, acerca das alegações de imprecisão do cálculo referente ao valor dos tratamentos, como bem consignado pelo magistrado
a
quo, observa-se que a parte autora, ora agravada, apresentou
orçamentos detalhados (ID’s. 187643409, 187643413 e 187643414) forneceu a base técnica necessária para a estimativa do custo mensal do tratamento intensivo, sendo razoável a fixação de um período inicial para a garantia da continuidade terapêutica. A exigência de relatórios mensais, como sugerido pela própria impugnante, pode ser imposta como condição para a liberação de futuras parcelas, mas não invalida o bloqueio inicial para um período razoável e já mitigado”
– sic.

ID. 197196398 autos de origem.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, agindo em acerto o magistrado
a quo
ao bloquear os valores referentes ao tratamento do infante e garantindo a preservação de sua saúde e bem estar.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. CUSTEIO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO. PEDIDO DE REEMBOLSO. INÉRCIA DA PRESTADORA. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, visando garantir o direito à saúde e a efetividade da decisão judicial.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da constrição patrimonial como instrumento coercitivo para assegurar o acesso contínuo e adequado ao tratamento médico prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando se trata de pessoa com TEA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento de tutela específica que determina o custeio integral de tratamento de saúde.

O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento determinado por decisão judicial, inclusive com reembolso das despesas já realizadas e manutenção do vínculo terapêutico.

(...). (N.U 1000429-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)
(destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PRESCRITA- BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO CDC - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

(...).

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de valores é medida legítima nos casos de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme art. 537 do CPC, sendo adequado e proporcional para assegurar o direito fundamental à saúde.

(...).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de valores é medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de ordem judicial em ações de obrigação de fazer.
2. O plano de saúde deve custear os insumos necessários ao tratamento domiciliar do beneficiário, incluindo alimentação enteral, quando comprovada sua essencialidade por prescrição médica."

(N.U 1013933-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025